Tribunal: TJES
Processo: 5013468-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013468-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APARENTE ABUSIVIDADE DE JUROS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Em consulta ao site do Banco Central apurei que a média de juros em empréstimos para aquisição de veículos na época da avença em questão era de 1,94% a.m. e 25,98% a.a., ao passo que o negócio firmado entre os litigantes previu taxa de juros de 3,40% a.m. e 49,36% a.a., sugerindo abusividade de encargos no período da normalidade contratual bastante a elidir a mora do agravante.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ
“[...]firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)
(grifos e negritos não originais)

3. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão atacada e revogar a tutela de urgência de busca e apreensão concedida, mantendo a posse do bem com a recorrente. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da13ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela agravada, deferiu a medida urgente pugnada.
(ID. 76328653
)

Inconformada, a agravante se volta contra o ato jurisdicional antes referenciado alegando, em síntese, a incidência do CDC com a inversão do ônus da prova; a existência de capitalização de juros sem informação expressa da taxa aplicada; abusividade dos juros incidentes; e seguro prestamista irregularmente contratado (venda casada). Por fim, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID.
15477464
)

Por meio da decisão ID. 15607064 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual a agravada interpôs agravo interno (ID. 15993920).

Contrarrazões ID. 15971846.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravada ajuizou ação de busca e apreensão do veículo MARCA/MODELO: CHEVROLET/VECTRA GT 2.0 MPFI 8V FLEXPOWER AUT. G TIPO:1 ANO:2010 COR: PRETA PLACA: MTC8C29 CHASSI: 9BGAJ48C0AB238646, vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com a agravada, com base no Decreto Lei nº 911/69 (ID.
75862225
)
, tendo o magistrado singular deferido a medida urgente. (ID.
76328653
)

Inconformada, a agravante se volta contra o ato jurisdicional antes referenciado alegando, em síntese, a incidência do CDC com a inversão do ônus da prova; a existência de capitalização de juros sem informação expressa da taxa aplicada; abusividade dos juros incidentes; e seguro prestamista irregularmente contratado (venda casada). Por fim, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID.
15477464
)

Ao proferir a decisão ID. 15607064 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como se sabe, em casos assemelhados ao que se aprecia a jurisprudência proveniente do egrégio STJ tem orientado no sentido de que,
"[...]para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos[...]" (AgRg no AREsp 365.039/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 17/10/2013),
já que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato objeto da lide.

Entretanto, segundo a orientação proveniente do mesmo e. STJ,
“[...]firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)
(grifos não originais)

No caso dos autos, em consulta ao site do Banco Central apurei que a média de juros em empréstimos para aquisição de veículos na época da avença em questão era de 1,94% a.m. e 25,98% a.a., ao passo que o negócio firmado entre os litigantes previu taxa de juros de 3,40% a.m. e 49,36% a.a., sugerindo abusividade de encargos no período da normalidade contratual bastante a elidir a mora do agravante.

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão impugnada, indeferir o pedido de antecipação de tutela de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, mantendo a posse do bem com a recorrente, além de julgar prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)